Tribunal: TJDFT
Processo: 0714323-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. INDEFERIMENTO DE PROVA. DESNECESSÁRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
I – Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado, de maneira fundamentada, indefere prova desnecessária, cuja imprescindibilidade não restou demonstrada.
II – Ordem denegada.